Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVEDOR DE INTERNET. FRAUDE CAUSADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação do réu à obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por dano material e reparação por dano moral decorrente de suposto defeito na prestação do serviço vitimando o autor de fraude. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade a parte discute a ausência de responsabilidade pela indenização pleiteada, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Defeito do serviço. Aplicativo de mensagens. Whatsapp. Na forma do art. 14 § 1o do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em conta as circunstâncias em relação ao modo e época de fornecimento, resultados e riscos esperados. O fornecedor não pode ser responsabilizado quando o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor (art. 14 § 3o CDC).
4 – Defeito do serviço. Inexistência. Fraude de terceiro. Culpa exclusiva do consumidor. Não se verifica o apontado defeito nas operações do réu, que teria possibilitado ao autor incorrer em golpe perpetrado por terceiro. Não há evidência alguma que a fraude decorra de clonagem de chip de celular, mesmo porque o modus operandi do “golpe do whatsapp” se dá de maneira diversa, com a informação de código de verificação do aplicativo enviado através de SMS para o número telefônico pelo próprio dono do aparelho celular. O chip do celular inclusive permanece ativo e funcionando, e apenas o aplicativo whatsapp é suspenso. Não há, portanto, clonagem de chip, pois esse pressupõe que o dono da linha telefônica fique sem acesso ao número, impossibilitado de receber ligações e SMS, o que tampouco restou demonstrado no processo. Não é possível, nesta hipótese, a inversão do ônus da prova, pois ausentes os pressupostos do art. 6o., inciso VIII do CDC, sob pena de configurar-se a exigência de prova de fato negativo (prova diabólica) inviável no sistema processual brasileiro.
5 – Golpe do Whatsapp. O fraudador, utilizando-se do WhatsApp de um colega de trabalho do autor, se fez passar pelo possuidor da linha telefônica e pediu empréstimo ao autor. O autor, então, cedeu, sem qualquer questionamento, aos pedidos de transferências de valores para conta de terceiros desconhecidos, de forma que não se cercou das cautelas mínimas necessárias. “O já conhecido “golpe via WhatsApp”, em que terceiros clonam o perfil de um usuário no aplicativo para, passando-se por essa vítima, solicitar dinheiro de seus contatos, não enseja responsabilidade de operadora de telefonia móvel se não há provas de que o ilícito decorreu de clonagem de chip de celular” (Acórdão 1312494, Relator: ANGELO PASSARELI, DJE : 09/02/2021). No mesmo sentido precedentes da 2a. Turma (Acórdão 1343137, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES) e desta Turma (Acórdão n. 1341412, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). Nesse quadro, não há demonstração de defeito na prestação de serviços do réu, de modo a ensejar a sua responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor.
6 – Responsabilidade civil. Danos morais e materiais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais e materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para o fim de julgar os pedidos improcedentes.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L